Tribunal: STF
Processo: RE 81879
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- LEI DA USURA. - TAXA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AO CASO NÃO SE APLICA O ARTIGO 1º DO DECRETO 22.626/33, DIANTE DO DISPOSTO NA LEI N 4.595/64.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.